Tribunal: TJES
Processo: 5004850-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004850-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: D & A FOCO E ARTES ESTUDIOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA COM CNPJ BAIXADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de D & A Foco e Artes Estúdios Ltda., com base no art. 485, IV e VI, c/c art. 771, do CPC, sob o fundamento de que a empresa executada já se encontrava extinta no momento da propositura da ação. O apelante pleiteia a nulidade da sentença por suposta violação ao art. 10 do CPC, além de defender que a baixa no CNPJ não é suficiente para descaracterizar a existência jurídica da empresa, requerendo o retorno dos autos à origem ou, alternativamente, o redirecionamento da execução ao sócio administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, diante da extinção do feito sem prévia intimação do exequente; e (ii) estabelecer se a extinção da empresa, atestada pela baixa do CNPJ, é suficiente para afastar sua legitimidade passiva em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria trazida em preliminar se confunde com o mérito da causa, devendo ser julgada com ele, motivo pelo qual não deve ser conhecida.

A baixa no CNPJ da pessoa jurídica não é, por si só, suficiente para comprovar sua extinção jurídica, uma vez que a dissolução da sociedade demanda o cumprimento das etapas legais de dissolução, liquidação e extinção, conforme disposto nos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do CC/2002.

A ausência de regular liquidação do passivo, no curso da dissolução societária, configura hipótese de dissolução irregular, o que autoriza, em tese, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, nos termos do Tema 630 do STJ.

A jurisprudência reconhece que a situação cadastral baixada da empresa na Receita Federal não impede, por si só, o prosseguimento da execução, tampouco inviabiliza a responsabilização dos sócios pelas dívidas remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A baixa do CNPJ não implica, automaticamente, a extinção jurídica da empresa, sendo necessário observar as etapas legais de dissolução, liquidação e extinção previstas no Código Civil.

A dissolução irregular da sociedade empresária autoriza, em tese, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, IV e VI, e 771; CC/2002, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112; LC 123/2006, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Tema 630; TJES, Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 19.09.2022; TRF4, AG 5002452-11.2021.4.04.0000, Relª Desª Luciane Amaral Corrêa Münch, j. 06.04.2022; TRF4, AC 5009512-14.2017.4.04.7004, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N 5004850-43.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
D & A FOCO E ARTES ESTÚDIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
D & A FOCO E ARTES ESTÚDIOS LTDA
, que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV e VI, c/c art. 771, todos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 14996489), o município apelante suscitou preliminar de nulidade da r. sentença, por violar o princípio da vedação à decisão surpresa pelo que necessário o exame de tal questão antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

Aduz o recorrente a existência de nulidade decorrente da ausência de intimação para que pudesse manifestar acerca da possibilidade de extinção do processo com base no art. 485, IV e VI, do CPC.

De plano, entendo tratar-se de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Em seu recurso (id. nº 14996489), o apelante
sustenta que a extinção da empresa executada não se perfectibiliza com o simples registro do distrato, sendo necessário o cumprimento das formalidades legais previstas no Código Civil, inclusive a liquidação do passivo.

Afirma que a baixa da empresa sem quitação dos tributos implica dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução ao sócio administrador.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem e prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.

Sem contrarrazões.

Na hipótese, o Juízo de 1º Grau extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que foi ajuizada em face de pessoa jurídica extinta anteriormente à propositura da execução, bem como considerando o disposto no enunciado sumular nº 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

Pois bem, de fato não é possível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica
extinta,
todavia, a
baixa
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ junto à Receita Federal não tem o condão, por si só, de extinguir a personalidade jurídica da empresa, já que tal extinção depende da tramitação de várias fases (1- dissolução; 2- liquidação; e 3- extinção).

A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que
deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência
, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Ademais, o artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações
, apuradas antes ou após o ato de extinção.

Outrossim, registra-se que conforme Tema 630 do STJ:
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE
. 1. A situação cadastral baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica mantido pela Receita Federal do Brasil não obsta o prosseguimento da execução fiscal contra a pessoa jurídica, pois há responsabilidade tributária posterior à própria extinção formal da personalidade jurídica da pequena empresa, a teor do art. 7º-A da Lei nº 11.598/2007 2.
No caso, conclui-se que, embora a sociedade tenha formalizado o distrato social e a baixa perante os órgãos de registro, não adotou o procedimento previsto em Lei para a liquidação do passivo, conduzindo a suposição suficiente de irregularidade na dissolução a autorizar a persistência da legitimidade passiva na execução fiscal, sendo certo que os sócios devem responder pelas dívidas remanescentes da empresa.
3. Agravo improvido. (TRF 4ª R.; AG 5002452-11.2021.4.04.0000; Primeira Turma; Relª Desª Fed. Luciane Amaral Corrêa Münch; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 07/04/2022)

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA BAIXADA NA RECEITA FEDERAL
. 1. A baixa no CNPJ pela Receita Federal não afeta as relações jurídicas da empresa, tanto que podem ser lançados tributos contra ela após esse ato. 2. Ainda que a empresa esteja inativa há muitos anos, ela continua existindo do ponto de vista jurídico, quando não foi dissolvida na forma da Lei Civil. (TRF 4ª R.; AC 5009512-14.2017.4.04.7004; PR; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 13/06/2018; DEJF 14/06/2018)

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER da preliminar suscitada, e ANULAR sentença proferida pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.